Tribunal: TJBA
Processo: 8150117-09.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8150117-09.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NELMA DEISE SILVA DE SOUZA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR DA CAUSA. VÍCIO SANÁVEL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, por entender o juízo de origem que o valor atribuído à causa não refletia o conteúdo econômico da demanda, sendo desprovido de fundamentação adequada. 2. O Código de Processo Civil, em seu art. 4º, consagra a primazia da resolução de mérito, devendo o juiz resolver o mérito sempre que possível, evitando extinções fundadas em vícios sanáveis. 3. O art. 292, § 3º do CPC impõe ao magistrado o dever de corrigir de ofício o valor da causa, por arbitramento, sempre que este não corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido. 4. A parte autora apresentou documentação e planilha com estimativa dos valores controvertidos, permitindo ao juízo avaliar o conteúdo econômico da demanda, ainda que os critérios adotados suscitassem dúvidas. 5. A extinção do feito, com base exclusiva na ausência de planilha suficientemente detalhada ou erro da fixação do valor da causa, viola os princípios da instrumentalidade das formas, da boa-fé processual e do acesso à justiça, além de desconsiderar a possibilidade legal de correção de ofício do valor atribuído à causa. 6. Sendo possível a aferição do proveito econômico com os elementos já constantes dos autos, deve-se evitar a extinção do feito e privilegiar o julgamento de mérito. Recurso provido para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem.